Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. ARTIGO 155 DO CPP. PROVA ORAL JUDICIALIZADA E INQUISITORIAL. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante o art. 155, “caput,” do Código de Processo Penal, a avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento desde que devidamente lastreado na análise do conjunto probatório formado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, podendo se valer também das provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas pela prova judicializada.

2. Na espécie, revela-se satisfatória a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que, cotejada com os elementos de prova colhidos na fase investigatória, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do furto qualificado e majorado declinado na denúncia (artigo 155, §§ 1o e 4o, inc. IV, do Código Penal).

3. A causa especial de aumento do repouso noturno, prevista no § 1o do artigo 155 do CP, incide mesmo no caso de furto qualificado, bastando que o furto seja cometido no horário de repouso noturno, pois presumida pela lei a menor vigilância e a consequente maior vulnerabilidade à subtração. Também se aplica a estabelecimentos comerciais, pois independe de habitação do local e da presença de vítima em repouso. Precedentes.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.